Tribunal: TJDFT
Processo: 0715658-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 23 E 24, § 1o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.Trata-se de recurso interposto pela sociedade credora, em face da sentença que extinguiu o pedido de cumprimento de sentença, quanto aos honorários de sucumbência, apresentados em autos apartados, a teor do que dispõe o art. 516, II do CPC. Em suas razões, pondera que o Estatuto do Advogado em seus arts. 23 e 24 autoriza que o cumprimento da sentença seja feito em autos apartados. Requer, assim a anulação da sentença de origem.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 39300138.

3. A pretensão do recorrente cinge-se à possibilidade de que ocorra em autos apartados, o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados na sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras.

4. Com efeito, os artigos 23 e 24, §1o, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), dispõem que: "Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier."

5. Verifica-se, nesse contexto, que a Lei permite que o credor dos honorários faça a opção que melhor lhe convier, para receber a verba de sucumbência. Neste sentido o entendimento jurisprudencial deste Tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. FACULDADE DO ADVOGADO. ARTIGOS 23 E 24, §1o, DA LEI No 8.906/94 (ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL). RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 23 da Lei no 8.906/94, estabelece que "os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor." 2. Do mesmo modo, o artigo 24, §1o, do mesmo estatuto, anuncia que "a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier." 3. Logo, pelo fato de os honorários advocatícios de sucumbência, incluídos na condenação, pertencerem ao advogado, tendo este o direito autônomo para executar a sentença nesta parte, possui o causídico a faculdade de promovê-la nos mesmos autos da ação ou em autos apartados. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1612043, 07172731320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022).

6. Acrescente-se que, conforme esclareceu o i.advogado, este já não mais representa a parte vencedora nos autos principais. Diante desses fundamentos, impõe-se a anulação da sentença para prosseguimento do cumprimento de sentença, nos exatos termos propostos pela credora.

7. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada.

8. Sem condenação em honorários (art. 55 da Lei 9099/95).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.